Tribunal: TJDFT
Processo: 0747735-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro e declarou fraude à execução na transferência de cotas societárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de fraude à execução na transmissão de cotas do executado à embargante antes mesmo da penhora dos lucros e dividendos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dissidência, inaugurada pelo eminente 2o Vogal (Des. Maurício Silva Miranda), está assim sintetizada, ad litteris: “A G. E. G. D. S. é sócia dele, ex-esposa e advogada também nos autos, e foi quem acabou adquirindo as cotas. No dia 13 de fevereiro, requereu a penhora. A G. acompanha este processo desde antes dessa data. Há um registro aqui no ID 217.555.183. Tenho os lançamentos de vista dela destes autos no dia 20 de janeiro, no dia 1o de fevereiro de 2023, no dia 14 de fevereiro de 2023, que foi justamente o dia posterior a esse requerimento, voltando novamente no dia 24, quando já teria sido o andamento do processo para frente, e dia 28. Quando foi dia 16 de março, houve a determinação de penhora de eventuais lucros que o executado, H., detinha sobre a sociedade T. & S. Advogados S/S. Ele era proprietário de 50% das cotas, e o juiz determinou que o executado, H., apresentasse o balanço contábil da aludida sociedade, tendo sido a intimação efetivada no dia 20 de março de 2023. Nessa oportunidade, depois da questão, durante esse período, mas depois que houve o requerimento da constrição — aqui faço só um parêntese, porque foi penhorado o lucro —, já teria ocorrido tentativa de penhora dessas cotas em outro processo. (...) O certo é que, quando foi intimado para apresentar o balanço, ele já trouxe a notícia de que teria feito a venda justamente para essa que era a sócia, a ex-esposa e a adquirente. Nesse contexto aqui, ela apresentou os embargos como se fosse terceiro de boa-fé. Mas dentro do contexto aqui, diante de todas essas datas, já no dia 14, ela sabia que havia um pedido. Portanto, ela tinha pleno conhecimento e, em instante nenhum, mesmo na peça inicial, faz referência de que já teria conhecimento de que havia uma postulação por parte da exequente para a constrição dos lucros. (...) Nesse contexto, lendo a sentença, concluí que ela foi acertada na condenação dessa fraude que ficou tão bem demonstrada.”.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.